Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601607-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2022
Número: 0601607-77.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 20/09/2022
Processo referência: 06016051020226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO REGIONAL DO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - ITALO FERNANDO FUMAGALI, CARGO:
DEPUTADO ESTADUAL - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CICERO MARCELINO DA SILVA (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
ITALO FERNANDO FUMAGALI (EMBARGADA)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (EMBARGADO)
EVANDRO KISTER (ADVOGADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43195
703
18/10/2022 19:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.443

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0601607-
77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: CICERO MARCELINO DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
EMBARGADA: ITALO FERNANDO FUMAGALI
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
EMBARGADO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
ADVOGADO: EVANDRO KISTER - OAB/PR85379
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2022
Num. 43195703 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819165821300000042160999
Número do documento: 22101819165821300000042160999

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Cícero Marcelino
da Silva, em face do Acórdão nº 61.216, que julgou improcedente a ação de impugnação
de registro de candidatura e deferiu o registro de candidatura de Italo Fernando Fumagali.

Em suas razões recursais (ID 43158006), o embargante sustentou que o
acórdão é omisso em relação à análise do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Paraná, que prevê, em seu artigo 484, os efeitos suspensivo e devolutivo do recurso de
revista. Aduziu que, mesmo que o recurso tenha sido interposto por algumas das partes
prejudicadas, toda a matéria é passível de revisão pelo Tribunal Pleno. Ressaltou que
esta Corte, em caso similar, entendeu, em 2008, que a inelegibilidade em questão
somente é atraída após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de
Contas do Paraná, uma vez que o recurso tem efeitos suspensivo e devolutivo. Afirmou
que não há no acórdão embargado qualquer referência à norma especial, em afronta ao
artigo 15 do Código de Processo Civil. Requereu, assim, o conhecimento e o acolhimento
dos presentes embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes.

Em sede de contrarrazões (ID 43175211), o impugnado afirmou que a
contradição ou a obscuridade, suscetíveis de serem afastadas por meio dos embargos de
declaração, devem estar presentes nos próprios meios do dispositivo ou entre a
fundamentação e a conclusão do provimento judicial ora objurgado, o que não ocorre
neste caso. Asseverou, ainda, que a mera desconformidade do embargante com a
rejeição da tese que entende cabível não caracteriza omissão, devendo ser atacada pelo
meio processual idôneo, não pela via estreita dos embargos de declaração.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43167046) opinou pelo
conhecimento e pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Num. 43195703 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819165821300000042160999
Número do documento: 22101819165821300000042160999

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sustentou o embargante, em breve síntese, que o acórdão é omisso em
relação à análise do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Paraná, que prevê, em
seu artigo 484, os efeitos suspensivo e devolutivo do recurso de revista. Aduziu, ainda,
que, mesmo que o recurso tenha sido interposto por algumas das partes prejudicadas,
toda a matéria é passível de revisão pelo Tribunal Pleno.

A despeito do que alega o recorrente, trata-se de matéria devidamente
enfrentada no venerando acórdão, conforme se depreende do trecho da decisão a seguir
colacionado:

Repise-se: as irregularidades constatas pelo Acórdão nº 2859/08, cometidas
especificamente no âmbito Poder Legislativo, de responsabilidade de Ítalo Fernando
Fumagali, presidente da Câmara de Vereadores, não foram objeto de qualquer
insurgência, seja pelo candidato, seja pelos demais gestores.

Não há se falar, assim, que o recurso de revista interposto por Edson Wasem e por
Laércio Miguel Richter poderia ser aproveitado pelo candidato impugnado, eis que a
matéria relativa os atos financeiros irregulares praticados na Câmara de Vereadores
não foi objeto daquelas razões recursais.

Com a vênia que é devida à eminente relatora, divirjo, assim, do seu posionamento,
por entender possível a cisão do Acórdão nº 2859/08, em relação a cada órgão e
entidade do Munícipio de Matechal Cândido Rondon/PR, verificando-se, assim, o
trânsito em julgado administrativo em momentos distintos.

Não havendo recurso em face da parte do Acórdão nº 2859/08, que se referiu às
contas do Poder Legislativo, há se verificar o trânsito em julgado desta parcela da
decisão colegiada tão logo transcorrido o prazo para a interposição do recurso
cabível.

O artigo 356 do Código Processo Civil admite o julgamento antecipado parcial do
mérito, quando o pedido se mostra incontroverso ou estiver em condições de imediato
julgamento, de modo que a parte controversa será objeto de instrução e julgamento.

A coisa julgada material é conceituada no artigo 502 do Código Processo Civil como a
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a
recurso.

O artigo 523 do Código Processo Civil, por sua vez, prevê que, no caso de
condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre
parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento
do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15
Num. 43195703 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819165821300000042160999
Número do documento: 22101819165821300000042160999

(quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Interpretando de forma sistemática esses dispositivos, tem-se plenamente possível a
existência da coisa julgada de capítulo incontroverso da sentença ou seja, a
ocorrência do trânsito em julgado parcial do processo, quando parte da decisão não
for objeto de recurso.

Sabe-se que o presente caso trata de coisa julgada administrativa, não judicial,
porém, sendo possível o transito em julgado parcial em processo judicial, formando
coisa julgada material, portanto, imutável, perfeitamente possível o transito em julgado
parcial em processos administrativos, eis que a coisa julgada administrativa ainda
pode ser revista judicialmente.

E, assim sendo, com a máxima vênia à emimente relatora, o prazo de 8 (oito) anos
pelos quais perdurou a inelegibilidade do candidato impugnado teve início com a
publicação do Acórdão nº 2859/08, em 9/1/2009, sendo esta a decisão irrecorrível a
ser levada em conta no caso em comento.

Destaca-se que o transito em julgado é mera condição para verificação da ocorrência
da inelegibilidade, de modo que o prazo se inicia com a publicação da decisão.

(...)

Como a publicação do Acórdão nº 2859/2008 ocorreu em 9/1/2009, o prazo de 8 (oito)
anos se encerrou ainda em 2017, não havendo se falar em incidência da
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90.

Mais uma vez, então, com a máxima vênia à emimente relatora, voto por afastar a
inelegibilidade aventada na Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura.

E, considerando que o requerente reúne todas as condições de elegibilidade e
registrabilidade, e não foram identificadas, com as diligências realizadas, outras
possíveis causas de inelegibilidade, é de ser deferido o seu Pedido de Registro de
Candidatura.

Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da Ação de Impugnação de Registro
de Candidatura e pelo DEFERIMENTO do Pedido de Registro de Candidatura de
ITALO FERNANDO FUMAGALI, ao cargo de Deputado Estadual, sob o número
28523, pelo Partido Renovador

Trabalhista Brasileiro (PRTB), para concorrer às Eleições de 2022, com a opção de
nome: ITALO FUMAGALI.

(...)

Como se pode notar, a matéria alegada pelo embargante foi
enfrentada pelo venerando acórdão, tendo em vista que foi nele explicitado que o recurso
de revista interposto por Edson Wasem e por Laércio Miguel Richter não poderia ser
aproveitado pelo candidato impugnado, eis que a matéria relativa aos atos financeiros
tidos por irregulares, praticados no âmbito da Câmara de Vereadores, não foi objeto
daquelas razões recursais.

Desse modo, a pretensão do embargante está dirigida à rediscussão da
Num. 43195703 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819165821300000042160999
Número do documento: 22101819165821300000042160999

matéria devidamente apreciada, diante do seu inconformismo com o resultado do
julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.

A insurgência não diz respeito propriamente a quaisquer vícios passíveis de
oposição de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento com a solução dada
ao caso.

Destaca-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando encontrado o convencimento suficiente para
proferir a decisão, sendo seu dever enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida[1].

Há se concluir, portanto, pela inexistência de omissão, assim como de
qualquer outro vício, no acórdão embargado, devendo o recorrente se utilizar da via
recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os
elementos que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração para o fim de manter incólume a decisão embargada.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601607-77.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -

[1] STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada
do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43195703 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819165821300000042160999
Número do documento: 22101819165821300000042160999

RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE:
CICERO MARCELINO DA SILVA - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO
- PR109539, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, CARLA QUEIROZ -
PR87815-A - EMBARGADO: ITALO FERNANDO FUMAGALI - Advogado do EMBARGADO:
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416 - EMBARGADO: DIRETORIO REGIONAL
DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados do EMBARGADO:
EVANDRO KISTER - PR85379, ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.10.2022.

Num. 43195703 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819165821300000042160999
Número do documento: 22101819165821300000042160999